Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026102-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEVEROMY ERPO MENDES - CPF: 567.483.371-00 (RECORRENTE), LUCIANA BRANDAO - CPF: 704.228.181-00 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1026102-27.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CEVEROMY ERPO MENDES

Recorrido(s):

LOJAS AMERICANAS S.A.

BANCO BRADESCARD S.A.

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSAÇÃO

DE CRÉDITO CANCELADA – COBRANÇA DOS VALORES – BUSCA INFRUTÍFERA DA CONSUMIDORA PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso que a parte autora teve sua compra negada no cartão de crédito mas suportou o pagamento das parcelas.

Restou demonstrado nos autos as tentativas de solução do impasse pela via administrativa por parte da consumidora, sem que esta lograsse êxito.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das diversas reclamações da consumidora, esta viu por frustrada a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigada a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para: a) condenar as reclamadas, de forma solidária, a restituírem em dobro os valores descontados indevidamente nas faturas de cartão de crédito da parte autora no total de R$ 1.560,72 (mil e quinhentos e sessenta reais e setenta e dois centavos –
já em dobro
) (7 parcelas de R$ 111,48), corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de mora de 1% ao mês a partir do desembolso de cada parcela; b) julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais; e o faço com resolução do mérito; nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

As Recorridas, em contrarrazões, requereram o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida LOJAS AMERICANAS, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A recorrente tentou adquirir um celular na Lojas Americanas, mas a compra não foi finalizada pela não aprovação do limite de crédito.

Assevera que, embora a informação fosse de ausência de limite, o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) foi lançado em seu cartão de crédito, em 7x de R$ 111,48 (cento e onze reais e quarenta e oito centavos).

A consumidora buscou solução administrativa, juntou comprovante de atendimento na loja, mas sem sucesso.

Assim, a consumidora não realizou a compra mas suportou os pagamentos mensais das parcelas.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, tenho que assiste parcial razão à Recorrente.

Ora, da análise do lastro probatório, restou demonstrado que a parte recorrente diligenciou administrativamente a fim de reaver a solução da lide.

Logo, as Recorridas incorreram em falha na prestação dos serviços, na medida em que não cancelaram a compra e estornaram os valores à consumidora.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso das Recorridas. Ora, os sucessivos contatos da consumidora foram insuficientes para ver o numerário que fazia jus, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja
suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, o valor do dano material no total de R$ 1.560,72 (mil e quinhentos e sessenta reais e setenta e dois centavos – já em dobro),

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022